Tribunal: TJPA
Processo: 0819804-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819804-89.2021.8.14.0301

APELANTE: REGINA LUCIA DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. NATUREZA
PROPTER LABOREM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, ao deferir afastamento de servidora pública para conclusão do processo de aposentadoria, excluiu da remuneração as parcelas de natureza transitória e temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível incluir na remuneração da apelante, durante o afastamento para aposentadoria, verbas transitórias e de caráter
propter laborem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As vantagens e gratificações transitórias, de caráter eventual ou propter laborem, não se incorporam à remuneração dos servidores para fins de aposentadoria, conforme o disposto no art. 53 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

4. Precedentes deste Tribunal confirmam que verbas transitórias não integram a remuneração para servidores inativos, salvo previsão legal em contrário.

5. O afastamento do servidor público para aposentadoria não garante a manutenção de parcelas que dependem do exercício de atividades específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0899840-84.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REGINA LÚCIA DA SILVA SANTOS contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de segurança (Processo nº 0819804-89.2021.8.14.0301), impetrado pela Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,

reformando a liminar anteriormente concedida, facultando à autora o afastamento do serviço ativo, enquanto aguarda a sua aposentação, sem o direito de manutenção do pagamento das parcelas de natureza transitória.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Custas pela Impetrante, mas com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ)”

Em suas razões, a Apelante sustenta a inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 002/2017-SEMAD, que condiciona o afastamento de servidores públicos à exclusão de parcelas remuneratórias, por inovar indevidamente no ordenamento jurídico.

Sustenta o direito à integralidade de sua remuneração durante o afastamento, incluindo as verbas transitórias que compõem seu salário habitual, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, considerando que sobre tais verbas incide contribuição previdenciária.

Defende a necessidade de manutenção do pagamento de parcelas como o adicional de insalubridade, Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2 e AMAT, enquanto aguarda o processo de aposentadoria.

O apelado
apresentou contrarrazões refutando a pretensão da apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou o afastamento da Autora de suas atividades enquanto aguarda a conclusão do processo de aposentadoria, garantindo seu direito à remuneração, excluindo-se as parcelas de natureza transitória.

As
gratificações e abonos pretendidos pela Recorrente possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir

Trata-se de vantagens
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso porque, todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art. 53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990, in verbis:

Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Desta forma, ao passar para a inatividade,
o servidor público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza temporária e transitória (
propter laborem
),
devido apenas aqueles servidores ativos
do Município de Belém.

Acerca da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora municipal. Afastamento prévio na ausência de resposta a pedido de aposentadoria. Possibilidade. Remuneração
. Exclusão de verbas de caráter transitório.

1- Recurso de apelação em face de sentença que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante;

2- O pedido inicial se restringe ao afastamento da impetrante de suas atividades a partir do 91º dia a contar do pedido de aposentadoria. Não há se falar em cobrança de valores, na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita;

3- É assegurado ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração com respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém);

4- Transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais;

5- Excluem-se da remuneração as verbas de caráter transitório, conforme o conceito insculpido nos artigos 52 e 53 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 52, 53 e 169, da Lei Municipal n° 7.502/90; inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988 (TJPA. Apelação Cível nº 0899840-84.2022.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 06.06.2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I -
A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10) (grifei).

Resta claro, portanto, que as gratificações e abonos pretendidos pela Recorrente não integram a remuneração, devendo ser mantida a denegação da segurança para que tais verbas sejam excluídas da remuneração enquanto a Apelante aguarda o pedido de aposentadoria.

Ressalta-se que a natureza transitória do adicional de insalubridade é prevista na Legislação Municipal, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67, Parágrafo único da Lei nº 7.502/90, que estabelece:

Art. 67 - O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.

Parágrafo Único - O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Na mesma linha de argumentação do adicional de insalubridade, verifico não ser cabível o recebimento da gratificação especial de trabalho GAET, eis que também percebidas apenas por servidores que desempenham suas funções em local e regime diferenciado, não sendo devido o recebimento ao servidor afastado de suas funções.

Por sua vez, o AMAT foi instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/04, que dispõe:

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

§ 1º Os funcionários de que trata este artigo terão jornada de trabalho de trinta e seis horas, das quais trinta horas serão trabalhadas e seis horas integrarão um banco destinado à cobertura de plantões necessários às Unidades de Saúde e à participação em eventos ligados à proteção à saúde da comunidade.

(...)

Art. 7º - O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de até trinta dias;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário;

VIII – licença prêmio.

(...)

§ 6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Dos dispositivos mencionados, é de se concluir que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, sendo concedido ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento.

Destarte o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante ao indeferimento do pedido de pagamento das parcelas de natureza transitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025